Tribunal: TJSP
Processo: 2227639-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento tirado contra ato judicial sem conteúdo decisório.
Da extensa peça recursal,é notório que o inconformismo do agravante se volta contra ato judicial que consignou ter a ação de embargos à execução fiscal repetido os argumentos já apreciados e decididos em anterior exceção de pré-executividade.
No entanto, referido ato judicial não tem conteúdo decisório.
Para tanto,

Ementa:
Agravo de instrumento tirado contra ato judicial sem conteúdo decisório.
Da extensa peça recursal,é notório que o inconformismo do agravante se volta contra ato judicial que consignou ter a ação de embargos à execução fiscal repetido os argumentos já apreciados e decididos em anterior exceção de pré-executividade.
No entanto, referido ato judicial não tem conteúdo decisório.
Para tanto, basta inferir-se que o objeto do agravo foi mero pronunciamento judicial sinalizando que a inicial seria indeferida, dependendo apenas da manifestação do próprio autor para efetivar-se o indeferimento propriamente dito, a fim de evitar a prolação de decisão surpresa, nos termos do art.10 do NCPC.
Dessa forma, o alvo do agravo de instrumento foi decisão sem cunho decisório, não se enquadrando, portanto, no conceito de decisão interlocutória, a teor do art.1015 do NCPC.
Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227639-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MC MALL
PROPERTIES S/A, é agravado MUNICIPIO DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227639-14.2019.8.26.0000 -Voto no 31719
2
Voto no 31719
Comarca:
Barueri
Agravantes:
MC
Mall
Properties
S/A
(embargante-
executada)
Agravado:
Município de Barueri (embargado-exequente)
Juíza prolator da decisão: Graciela Lorenzo Salzman
Ementa: Agravo de instrumento tirado contra ato judicial sem
conteúdo decisório.
Da extensa peça recursal,é notório que o inconformismo do
agravante se volta contra ato judicial que consignou ter a ação de
embargos à execução fiscal repetido os argumentos já apreciados e
decididos em anterior exceção de pré-executividade.
No entanto, referido ato judicial não tem conteúdo decisório.
Para tanto, basta inferir-se que o objeto do agravo foi mero
pronunciamento judicial sinalizando que a inicial seria indeferida,
dependendo apenas da manifestação do próprio autor para efetivar-
se o indeferimento propriamente dito, a fim de evitar a prolação de
decisão surpresa, nos termos do art.10 do NCPC.
Dessa forma, o alvo do agravo de instrumento foi decisão sem
cunho decisório, não se enquadrando, portanto, no conceito de
decisão interlocutória, a teor do art.1015 do NCPC.
Não se conhece do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MC Mall
Properties S/A contra ato judicial que, nos autos dos embargos à
execução fiscal ajuizada em face do Município de Barueri,
considerou ter tal ação repetido as mesmas questões já decididas
anteriormente em sede de exceção de pré-executividade (fls.42/43).
Inconformado, o executado agravou (fls.1/37). Pugnou a
reforma do ato judicial sob o argumento de que não há coisa julgada
material a ser aproveitada que implique no indeferimento da inicial da
ação de embargos à execução ajuizada; pede sejam aplicados os
princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas para o fim
de anular-se referida decisão; pede o prosseguimento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227639-14.2019.8.26.0000 -Voto no 31719
3
Contraminuta a fls.354/355.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Da extensa peça recursal, evidencia-se o inconformismo
do agravante em relação ao ato judicial que consignou ter sua ação
de embargos à execução fiscal repetido os argumentos já apreciados
e decididos em anterior exceção de pré-executividade.
No entanto, percebe-se ter o recurso se voltado contra ato
judicial sem conteúdo decisório.
Para tanto, basta inferir-se que o objeto do agravo foi mero
pronunciamento judicial sinalizando que a inicial seria indeferida,
dependendo apenas da manifestação do próprio autor para efetivação
do indeferimento propriamente dito, a fim de evitar a prolação de
decisão surpresa, nos termos do art.10 do NCPC.
Para melhor entendimento do caso, mister transcrever
parte do ato judicial atacado:
Se as teses defendidas nos embargos são exclusivamente
jurídicas e não necessitam de dilação probatória, a
decisão que aprecia a exceção de pré-executividade forma
coisa julgada material, impossibilitando a rediscussão da
matéria nos autos dos embargos.
É o caso destes autos. As teses de ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227639-14.2019.8.26.0000 -Voto no 31719
4
foi expressamente afastada pela decisão que decidiu a
exceção de pré-executividade, de forma que a questão
não pode mais ser discutida nestes embargos.
Em respeito ao art. 10 do CPC/2015, fixo prazo de 10 dias
para manifestação.
Após, tornem conclusos para indeferimento da petição
inicial em razão da coisa julgada.
Como se vê, o ato atacada nada decidiu, apenas sinalizou
o que seria feito na sequência, após manifestação do autor da ação
de embargos.
Dessa forma, o alvo do agravo de instrumento foi decisão
sem cunho decisório, não se enquadrando, portanto, no conceito de
decisão interlocutória, a teor do art.1015 do NCPC.
Saliente-se que, mesmo que se considerasse eventual
caráter decisório do ato judicial em referência, esta teria caráter
terminativo em razão do indeferimento da inicial. Como tal, desafiaria
recurso de apelação e não de agravo de instrumento.
Destarte, outra solução não merece o presente recurso a
não ser o seu não conhecimento.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora